Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 84658674 do processo de referência) no cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Erbe Incorporadora 074 Ltda., processo 0708981-07.2020.8.07.0001, que acolheu impugnação da parte executada e declarou quitada a obrigação de pagar; e decisão interlocutória de Id 85329575 que, mantendo a decisão de Id 84658674, indeferiu pedido para que as partes fossem intimadas a falar sobre parecer da Contadoria Judicial, informando que já teria havido três manifestações sem impugnação quanto ao laudo com os cálculos da contadoria. Eis o teor das decisões mencionadas pelo juízo de origem no pronunciamento atacado por este recurso: (Id 84658674) Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual são partes as pessoas acima especificadas. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, lastreada no art. 525, §11, do CPC, argumentando que o valor cobrado pela credora encontra-se excessivo. A parte exequente se insurgiu, ao argumento de que a oportunidade para impugnar o excesso de execução estaria preclusa. Parecer da Contadoria – Id 80654353. É o breve relatório. DECIDO. Em primeiro plano, nada a prover quanto à alegação de preclusão, uma vez que é dever do juiz velar quanto ao atendimento dos exatos termos do título executivo judicial ao longo da execução, evitando o enriquecimento ilícito do credor, em especial quando este confessa que utilizou parâmetros diversos dos contidos na sentença com trânsito em julgado. O exequente menciona que o suposto excesso decorre de menções “errôneas” da sentença. Ora, a fixação do termo inicial e final das obrigações não pode ser considerada como mero erro material. Caso a parte entendesse pelo erro, deveria ter recorrido da sentença para a devida correção, ao não fazê-lo, permitiu o trânsito em julgado com a formação do título executivo judicial. Em suma, como dito alhures, a alegação de que a sentença transitada em julgado possui “erros materiais”, relacionados à data de início e final da obrigação não pode fundamentar o descumprimento dos termos do título executivo judicial. A “data correta” é aquela expressa na sentença com trânsito em julgado. Saliento que o parecer da contadoria não foi especificamente impugnado pelo autor. Como dito alhures, a omissão do autor ao deixar de recorrer da sentença que, ao seu entender, continha erros, não pode justificar a indicação de datas diversas das contidas na sentença. Em face disso, acolho a impugnação do executado (Id 72955404) e declaro quitada a obrigação de pagar, nos termos do parecer da contadoria de Id 80645353. Condeno o exequente em honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Transcorrido o prazo para recurso, ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, determino que dos valores depositados nos autos, a secretaria: a) Transfira para o executado (MB ENGENHARIA SPE 036 S/A), a quantia de R$ 59.488,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), acrescida de correção monetária a contar de setembro de 2020, equivalente ao excesso constatado pela Contadoria; b) Transfira para o advogado do executado, a quantia de R$ 3.000,00, referente à condenação de honorários fixada nesta decisão; c) O saldo remanescente, devidamente certificado após as transferências acima, deverão ser transferidos para a exequente. Saliento que as partes deverão informar as devidas contas bancárias para as respectivas expedições de ofícios. Caso seja indicada conta diversa da pessoa beneficiária, deverá ser apontada procuração com poderes especiais para levantar valores. Intimem-se. Após o cumprimento das medidas acima, serão tratadas as questões relativas à obrigação de fazer. (Id 85329575) Nada a prover quanto à petição retro. A decisão de Id 84658674 acolheu a impugnação do devedor em razão do autor ter incluído parâmetros diversos do título executivo judicial, conforme exposta em suas razões. O parecer de Id 80654353 simplesmente atualizou o débito com base no título judicial. Noutro giro, após a juntada do parecer de Id 80654353, a parte autora se manifestou nos autos em três oportunidades (Ids: 81345326, 82648509 e 84360797), sendo que na segunda (Id 82648509) apresentou resposta à impugnação do executado, de modo que, como já estava juntada aos autos, deveria ter se manifestado sobre o laudo, independentemente de intimação específica para tal. No tocante à retomada do cumprimento relativo à obrigação de fazer, visando uma melhor organização do processo, mantenho a determinação de que a fase será retomada após a conclusão das questões pendentes da obrigação de pagar. Em suma, mantenho incólume a decisão de Id 84658674. Prossiga-se em seus termos. Em razões recursais (Id 24339452), a agravante informa que sentença reconheceu a obrigação de pagar quantia certa imposta à construtora agravada e determinou a outorga de escritura do imóvel adquirido pela agravante após mais de dois anos de atraso na entrega de sala comercial e vaga de garagem. Diz que instruiu a inicial do cumprimento de sentença, ajuizado há um ano, com todos os cálculos indicando o valor total da execução: R$ 232.535,73 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Após impugnar o cumprimento de sentença, buscando modificar a coisa julgada e rediscutir a condenação ao pagamento de lucros cessantes e multa moratória, aponta que não foram confrontados os parâmetros e cálculos apresentados pela exequente, sem apresentação de planilha de cálculos em contraposição à planilha de cálculo da credora. Pontua que, inexistindo impugnação dos cálculos ou alegação de excesso de execução, diante da inafastável imutabilidade da coisa julgada, o juízo a quo teria rejeitado a impugnação, o que foi objeto de agravo de instrumento 0728363-86.2020.8.07.0000, com acórdão de Id 23967885 confirmando a decisão da instância originária, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Informa que o juízo de origem teria recebido segunda impugnação, que foi objeto de novo agravo de instrumento, Proc. n. 0702399-57.2021.8.07.0000, sustentando preclusão para discussão dos cálculos da petição inicial e que, no momento processual adequado, a parte executada silenciou. O agravo em referência não foi conhecido, o que motivou a interposição de agravo interno atualmente concluso para julgamento. Sustenta equivocado o acolhimento de segunda impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a rediscussão de matéria preclusa sobre direito disponível, não sendo o caso previsto no art. 525, §11, do CPC, porque não teria havido qualquer fato superveniente, além de condenar a ora agravante em honorários de sucumbência (Id 84658674 do processo de referência), inobstante sucumbência mínima. Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o juízo teria se baseado em laudo da Contadoria Judicial sobre o qual as partes não teriam sido intimadas a falar. Ressalta que a manifestação técnica da Contadoria Judicial se baseou em flagrantes erros materiais: datas adotadas para fins de atualização do valor da execução diversas das apontados pela agravante na petição inicial do cumprimento de sentença. Frisa que não está a alterar os parâmetros da sentença, mas corrigindo as datas dos eventos flagrantemente equivocados. Menciona que, além de receber e acolher impugnação flagrantemente contrária às prescrições do CPC, o Juízo a quo determinou a liberação de valores controversos em favor da parte executada, além de condicionar a liberação do valor incontroverso à não interposição de recurso (ou da sua interposição com efeito suspensivo), e de postergar, sem qualquer justificativa, a adoção de medidas destinadas a compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação de fazer (outorga de escritura de compra e venda) há muito determinada, proferindo determinações que, além de serem flagrantemente ilegais estão eivadas de nulidades insanáveis. Relaciona as nulidades que entende ocorridas: recebimento de segunda impugnação ao cumprimento de sentença que diz claramente extemporânea; suspensão de medidas executórias como o levantamento de valores incontroversos e determinação de obrigação de fazer, em desacordo com o art. 525, §11, do CPC, e com parâmetros diversos dos da sentença. Além disso, afirma a ausência de intimação para falar sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial, alegando que a obrigação não está quitada. Ressalta que os parâmetros foram clara e objetivamente apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença e não foram impugnados pela parte executada, e o próprio juízo deu seguimento à execução. Reitera as questões na sua exposição quanto ao mérito. Cita julgados que entende amparar seu pleito. Reclama de novas e extemporâneas alegações acerca dos cálculos e pedido subsidiário de remessa do processo à Contadoria Judicial, quando estaria preclusa a discussão, apontando que as datas apontadas na sentença seriam errôneas. Frisa que se trata de discussão sobre direito patrimonial disponível, sendo vedado ao juiz, após o momento processual adequado e, inclusive, após rejeitada a impugnação, reabrir, de ofício, a discussão sobre o valor que a própria devedora não discutiu no momento processual adequado, violando o art. 507, do CPC. Menciona a impossibilidade de trânsito em julgado de erro material na decisão em execução apontando erros numéricos por datas materialmente erradas, que não teriam sido observadas pelo juízo de origem. Diz que os cálculos, em petição inicial de cumprimento de sentença, foram realizados em estrita observância aos comandos da sentença e do acórdão, mas que consideradas datas numericamente corretas, não as datas equivocadamente constantes da sentença, justamente em razão da autoridade da coisa julgada. Aponta erro na data prevista para a entrega da sala comercial, para a entrega da garagem que permitiria ação rescisória, com fulcro no art. 966 VIII, CPC, mas entende que podem esses noticiados erros ser sanados no curso da execução. Sustenta desproporcionais os honorários estabelecidos na decisão impugnada, pugnando pela sua exclusão em vista da sucumbência mínima. Denuncia a ocorrência de litigância de má-fé da agravada por injustificado retardamento da execução. Diz ter ela por objetivo obter vantagem ilícita no processo. Aduz ignorado o cumprimento da obrigação de lavrar escritura do imóvel. Faz menção a prejuízos agravados. Diz inexistir justificativa para impedir o levantamento dos valores incontroversos. Afirma que devem ser somados os valores de multa por não cumprimento espontâneo e honorários advocatícios, não considerados no cálculo da Contadoria Judicial. Em sede de tutela de urgência, aduz presentes os requisitos autorizadores de sua liminar concessão. Ressalta que o art. 525, §11, do CPC, se refere a questões relativas a fato superveniente ao término do prazo da impugnação, e não se trata de qualquer fato novo e superveniente, penhora ou respectivos atos executivos subsequentes, não cabendo “segunda impugnação” após rejeição da primeira por preclusão. Requer o levantamento dos valores incontroversos. Pede seja suspensa a autorização para levantamento de quaisquer valores pela executada/agravada e/ou seus patronos. Postula pela adoção das medidas necessárias a compelir a agravada a cumprir a obrigação de fazer. No mérito, apontando injustificado retardamento no andamento do processo pela reabertura de discussão sobre os cálculos da execução, que não foram impugnados no momento oportuno, pugna pela confirmação da decisão liminar. Nova petição atravessada pela agravante (Id 24399989) para deixar mais claro o periculum in mora a justificar o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (Id 24339456). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em acurada análise dos fatos e documentos trazidos à baila, verifiquei que a recorrente suscita, preliminarmente, error in procedendo apontando o exame extemporâneo de segunda impugnação, recebida na forma do art. 525, §11, do CPC, ressaltando tratar-se de matéria preclusa. Diz, ainda, ter havido cerceamento de defesa pelo recebimento e homologação dos cálculos da Contadoria Judicial sem intimação das partes para falar sobre a “Manifestação Técnica” da Contadoria Judicial, gerando nulidades processuais por desobediência ao artigo 10 do CPC. 1. Do alegado error in procedendo no recebimento de segunda impugnação ao cumprimento de sentença Os pedidos iniciais formulados pela parte autora na ação de conhecimento foram julgados parcialmente procedentes (sentença de Id 59994763 do processo de referência), o que se deu para: 1. DECLARAR indevida a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês, até o dia 3/2/2012, devendo incidir INCC até essa data, devendo ser restituído, em dobro [art. 42, parágrafo único, do CDC] caso a parte requerente tenha pago valores corrigidos erroneamente. 2. CONDENAR a parte requerida no pagamento de: 2.1. Lucros cessantes pelo atraso da obra, no valor de R$ 1.100,00 mensais pela sala comercial [R$ 36,66 por dia] e R$ 300,00 pela vaga de garagem [R$ 10,00], desde o dia 1/2/2010 até 3/2/2012, corrigido monetariamente conforme índice do INPC mês a mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 2.2. Multa de 2% sobre o valor do contrato [sala comercial e vaga de garagem], corrigida monetariamente conforme índice do INPC desde o dia em que a obra deveria ser entregue [1/2/2010], e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Interpostas apelações por Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo (Id 39057448 do processo de referência) e pela ora agravante (Id 39386547 do processo de referência), foram desprovidos pela 1a Turma Cível deste Tribunal ambos os recursos, cuja ementa tem o seguinte teor (Id 59994765 do processo de referência): CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. I - JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO ANTES DO MÉRITO RECURSAL. AUTORA NÃO REQUEREU NA PETIÇÃO INICIAL, MATÉRIA CONSTANTE DA R. SENTENÇA. CONFIGURADO JULGAMENTO ULTRA PETITA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. II - RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. A) - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONALARGUIDA PELO AUTOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇAÕ DE QUE A R. SENTENÇA NÃO APRECIOU O PEDIDO DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA, DEIXANDO A AUTORA/APELANTE DESPROVIDA DO NECESSÁRIO PROVIMENTO JURISDICIONAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. B) MÉRITO DO RECURSO DA AUTORA. PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DE AMBOS OS IMÓVEIS VENCEU EM 30.12.2008 E NÃO EM 1.2.2010. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COM APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO INCC AO SALDO DEVEDOR ATÉ A ENTREGA EFETIVA DOS IMÓVEIS, O FATO É QUE A SALA COMERCIAL E A VAGA DE GARAGEM ENTREGUES À AUTORA EM DATAS DIFERENTES. IMÓVEIS QUITADOS ANTES DE SEREM ENTREGUES. SALDOS DEVEDORES. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. PEDIDO DE LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL, CONFORME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÚMEROS EPISÓDIOS DE MÁ-FÉ CONTRATUAL DA APELADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NO CADASTRO DO SERASA. IMPROCEDÊNCIA. RETIRADA DO NOME DA APELANTE DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA PARA O PATAMAR MÁXIMO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA. NEGADO PROVIMENTO. IV - RECURSO DA RÉ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM, POIS, CONFORME CERTIDÃO NOS AUTOS, O "HABITE-SE" DA UNIDADE FOI EXPEDIDO EM 17.9.10 E PORTANTO, QUALQUER INDENIZAÇÃO DEVIDA À APELADA DEVERIA TER COMO TERMO FINAL, NO MÁXIMO, A DATA DE 17.9.2010, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO E APLICAÇÃO DO ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. ASSEVEROU QUE ESGOTOU O PRAZO DE DEFESA DA AUTORA E, CONSIDERANDO QUE O EVENTO DANOSO OCORREU ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DE TERCEIROS, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO TERCEIRO, DO ART. 14, DO CDC. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO, INEXISTINDO ESPAÇO PARA DEMANDAS OUTRAS QUE TRATEM DE INDENIZAÇÕES. PENA DE FLAGRANTE BIS IN IDEM. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. TEORIA DA EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE", CONFORME SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE SOBRE PARCELAS PREVISTAS NO PACTO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO. FALTA DE PROVAS. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ARTIGOS 394 E 397, DO CÓDIGO CIVIL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL SE RECUSOU A LAVRAR ESCRITURA DO IMÓVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVOLUÇÃO EM DOBRO ART. 42, DO CDC TEM POR FINALIDADE COIBIR A EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR AO RIDÍCULO, JAMAIS IMPEDIR O CREDOR DE COBRAR UMA DÍVIDA LEGÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO. MULTA DO ART. 475-J, DO CPC. TERMO A QUO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.É ultra petita a sentença que decide acerca de matéria cujo julgamento não foi objeto de pedido em sede de ação de indenização. 2. A decisão proferida nos embargos rejeitados não é, por si só, entendida como decisão desmotivada, já que o julgador não está obrigado, de forma alguma, a adotar os motivos apresentados, tampouco restará ofendido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ou haverá negativa de vigência de dispositivos legais. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo, porque as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 4. Com a imposição do dever de informação e transparência, o CDC inaugurou nova regra de conduta no mercado, invertendo a ultrapassada ideia do caveat emptor, - segundo a qual era dever do consumidor buscar todas as informações sobre o produto ou serviço -, para a regra do caveat vendictor, - que preconiza exatamente o oposto, a dizer, compete ao fornecedor informar todos os aspectos relevantes do produto. 5. Caracterizada a violação ao direito de informação, nasce para o consumidor o direito subjetivo de ter as verbas restituídas, de modo que não seja prejudicado por falha do vendedor, que se omitiu no seu dever de clareza a respeito do produto ofertado. 6. Como os recorrentes não lograram êxito em demonstrar violação a direito da personalidade, inclusive as consequências acima narradas, e por ele não comprovadas, seriam insuficientes a ensejar uma reparação a título de dano moral. Isso porque "o dano moral a partir da Constituição de 1988 ganhou autonomia (...), pois pode ser fixado desde que tenha havido lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar sofrimento ao indivíduo" (RT 745/285). 7. A fim de se cogitar dano moral, mister se faz a ofensa à personalidade, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento, o que não ocorreu no caso dos autos. In casu, estamos diante, no máximo, de um descumprimento contratual que, conforme jurisprudência uníssona, não dá ensejo à indenização por danos morais, por se tratar de questões corriqueiras do dia a dia, incapazes de abalar os atributos da personalidade do homem médio. 8. É certo que o pedido de repetição do indébito EM DOBRO é inaplicável nesse caso, pois o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, possui o seguinte teor: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." 9. Este eg. TJDFT possui precedentes no sentido de que não se pode presumir a má-fé nas hipóteses de cobrança indevida, exigindo-se prova dessa intenção para que seja autorizada a repetição em dobro. 10. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 11. O colendo STJ consolidou o entendimento de que o prazo de quinze dias estabelecido no art. 475-J, do CPC, para o devedor cumprir a obrigação de pagar quantia certa, fixada em sentença judicial transitada em julgado, inicia-se a partir da intimação de seu advogado, acerca do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. APELAÇOES CONHECIDAS. Reconhecido, DE OFÍCIO, a ocorrência do julgamento ultra petita e, de forma a ser conferido exato enquadramento às arguições alinhavadas pela autora e conformada a sentença ao pedido inicialmente aduzido, dela destaco o que ficou decidido acerca da aplicação, de forma reversa, da multa de 2% (dois por cento) prevista na cláusula sétima, parágrafo primeiro, dos ajustes firmados. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ARGUIDA PELA AUTORA. NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, TÃO SOMENTE PARA determinar que os valores referentes aos juros compensatórios exigidos antes da efetiva entrega do imóvel sejam restituídos à autora na forma simples, além de DETERMINAR QUE A MULTA DO ART. 475-J, DO CPC, incida, somente, após o prazo quinzenal da intimação de seu advogado, para o cumprimento da sentença, mantendo-se a r. sentença nos demais termos. (Acórdão 908409, 20120111823160APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 10/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Iniciado o cumprimento de sentença, a executada/agravada apresentou impugnação (Id 65573242 do processo de referência) com efetivo questionamento dos cálculos apresentados pela exequente, indicando excesso de execução, tendo inclusive apontado como correto o valor de R$ 58.881,50 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). É manifesta a intenção de afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e multa contratual. Para tanto, invoca orientação expressa pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema repetitivo 970, fixado em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito exequenda. Esta questão foi decidida em anterior agravo, conforme Acórdão n. 1322536 de minha Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO À ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM TEMA REPETITIVO 970. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR. ART.508 DO CPC. QUESTÃO PROTEGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAFASTABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 525, § 1o, V, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá versar sobre matéria atinente a excesso de execução, mas, no caso concreto, não tem cabimento a insurgência apresentada pela executada/agravante ao intento de afastar a condenação a ela imposta de pagamento de lucros cessantes e multa contratual ao fundamento de que fixado o tema repetitivo n.970 pelo STJ porque foi posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito exequenda a fixação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, da tese 970. 2. Inadmissível, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, a pretendida atribuição de efeito retroativo a orientação estabelecida para, a partir da fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça, uniformizar a jurisprudência nacional e dar maior efetividade ao processo. 3. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo. 2.1. No caso concreto, no comportamento da agravante de fazer uso de instrumento processual colocado a seu dispor há regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1322536, 07283638620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, à luz do previsto nos art. 525, §11, c/c art. 494, I, do CPC, não identifico error in procedendo, sequer prejuízo ao agravante, afinal, mediante simples petição, a teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, a qualquer tempo, podem ser suscitadas questões voltadas à correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos, não havendo que se falar, portanto, em coisa julgada ou preclusão. Concretamente, agiu bem o i. juízo, porque atuou para corrigir equívocos no cumprimento de sentença, conforme consignou na decisão agravada: Em primeiro plano, nada a prover quanto à alegação de preclusão, uma vez que é dever do juiz velar quanto ao atendimento dos exatos termos do título executivo judicial ao longo da execução, evitando o enriquecimento ilícito do credor, em especial quando este confessa que utilizou parâmetros diversos dos contidos na sentença com trânsito em julgado. O exequente menciona que o suposto excesso decorre de menções “errôneas” da sentença. Ora, a fixação do termo inicial e final das obrigações não pode ser considerada como mero erro material. Caso a parte entendesse pelo erro, deveria ter recorrido da sentença para a devida correção, ao não fazê-lo, permitiu o trânsito em julgado com a formação do título executivo judicial. Em suma, como dito alhures, a alegação de que a sentença transitada em julgado possui “erros materiais”, relacionados à data de início e final da obrigação não pode fundamentar o descumprimento dos termos do título executivo judicial. A “data correta” é aquela expressa na sentença com trânsito em julgado. A agravante/exequente, de fato, não está a questionar erro material, mas o que deixou de combater durante a tramitação do processo de conhecimento, em que o direito ainda estava por ser reconhecido. É descabida a insatisfação apenas agora revelada porque voltada a modificar os marcos inicial e final estabelecidos na sentença que transitou em julgado. Nesse sentido, faço menção à jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão que carrega ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa deve ser reformada. 1.1. No caso, apresentada nova planilha de débito, utilizada como lastro para a efetivação da penhora, não foi conferida oportunidade ao executado/agravante para manifestação acerca da exatidão dos valores. 2. O agravante impugnou a penhora em razão dos equívocos que entende presentes nos cálculos apresentados, que fundamentaram a penhora no rosto de outro processo, irresignação não conhecida pelo juízo agravado, sob a alegação de preclusão da matéria. 3. Não obstante a distinção das as matérias passíveis de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença e na impugnação à penhora, sendo inoponível a alegação de excesso de execução na impugnação à penhora, o artigo 494, I, do Código de Processo Civil permite que o juiz altere a sentença, de ofício ou a requerimento, para corrigir erros de cálculo. 3.1. Por analogia, entende-se que erros materiais podem ser sanados a qualquer tempo, sem que se opere a preclusão. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1222176, 07192089320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INDÍCIOS DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 494, INCISO I, CPC. ENVIO DOS AUTOS PARA CONTADORIA JUDICIAL. É certo que, a teor do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitida a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos até mesmo após a publicação da sentença, não havendo que se falar, portanto, em coisa julgada ou preclusão. Havendo fortes indícios de erro na atualização dos cálculos perpetrado pelo exequente, o mais prudente a se fazer é remeter os autos ao Contador Judicial para apuração dos valores devidos. (Acórdão 1210699, 07154146420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. STJ. DÉBITO REMANESCENTE. ERRO DE CÁLCULO. SALDO AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. I - Os erros materiais na apuração do débito podem ser corrigidos a qualquer tempo, pois não estão sujeitos a preclusão ou a coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. II - Demonstrado que a existência de equívoco material não influiu no cálculo do valor do débito remanescente, bem como a ausência de erro na aplicação dos índices de correção após o abatimento dos depósitos dos devedores, deve ser mantida a decisão que homologou os valores relativos ao excesso de execução. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1082063, 07152827520178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo que o reconhecimento de erro no valor excutido, embora se trate de direito disponível, poderia ser reconhecido de ofício pelo juiz, porque direciona sua atuação o título judicial em cumprimento. Ademais, não podendo o processo viabilizar o enriquecimento sem causa, inafastável a correção do cálculo elaborado em desconformidade com a sentença. O art. 803, I do CPC, preconiza ser nula a execução sem título executivo líquido, certo e exigível. A certeza da obrigação de pagar está materializada no pronunciamento sentencial exequendo e, como se trata de questão de ordem pública a verificação dos requisitos do título executivo que aparelha a execução, inegavelmente o juiz tem o dever-poder de analisar a sentença em cumprimento, independentemente de manifestação da parte executada, para verificar a regularidade da execução em curso. Por isso, o art. 803, parágrafo único, do CPC preceitua, literalmente: A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Não reconheço, portanto, o alegado erro de procedimento na decisão judicial que conheceu de ofício do excesso de execução arguido na segunda impugnação apresentada pelo agravado/executado, conquanto inegável que a atuação judicial foi impulsionada por essa serôdia manifestação alusiva à certeza e liquidez da obrigação excutida. O excesso de execução de ofício afirmado, após tardia manifestação da parte, por certo, não ensejará condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que descuidou a defesa de articular tal argumento na impugnação que tempestivamente apresentou. A cognição de ofício da matéria, atendendo ao poder-dever que tem o magistrado de velar pelo hígido cumprimento do julgado e pela regularidade da tramitação do cumprimento de sentença, afasta a possibilidade de sucumbência de um litigante relativamente ao ex adverso. Imperativo, portanto, cassar os honorários arbitrados pelo juízo em favor do advogado da parte agravada/executada no valor de R$ 3.000,00. 2. Da alegação de cerceamento de defesa Antes de me manifestar sobre correção ou não dos cálculos da Contadoria Judicial, quanto ao noticiado cerceamento de defesa vindicado pela agravante, verifico estar a alegação embasada no art. 477, §1o, do CPC, segundo o qual: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. A intimação das partes para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial ou laudo pericial, se o caso, tem previsão legal. Em regra, o juízo não pode, sem observar as garantias do devido processo legal, com previsão de ampla defesa e contraditório, deixar de submeter previamente às partes a conta elaborada pelo órgão auxiliar do juízo. Assim determinam os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aos quais está submetido o julgador. Como marcos delimitadores do espaço de soberania que tem o magistrado no exame das provas reunidas aos autos, tais princípios condicionam a atuação judicial porque necessário possibilitar às partes tomarem conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciarem nas decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. Concretamente, não se pode considerar que tenha ocorrido surpresa para a parte exequente, ora agravante, muito menos cerceamento de defesa ou perda de oportunidade de influenciar na tomada da decisão pelo i. juízo de origem na apreciação da planilha de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial após alegação de excesso de execução na segunda impugnação oferta pela parte agravada/executada. Outras manifestações posteriores à apresentação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como relatado, nos pronunciamentos de Id 81345326 (em 18 de janeiro 2021), 82648509 (em 02 de fevereiro de 2021) e 84360796 (em 24 de fevereiro de 2021), todos do processo de referência, são bastantes para considerar que a recorrente teve conhecimento da conta apresentada pela Contadoria Judicial e pôde, se o quisesse, tê-la impugnado ou ao menos solicitado esclarecimentos. Nada disso, todavia, aconteceu. Por isso, prevalece o fundamento da decisão agravada, segundo o qual: Saliento que o parecer da contadoria não foi especificamente impugnado pelo autor. Como dito alhures, a omissão do autor ao deixar de recorrer da sentença que, ao seu entender, continha erros, não pode justificar a indicação de datas diversas das contidas na sentença. Não se reconhece cerceamento de defesa sem que a parte que a alega demonstre efetivamente o prejuízo derivado do suposto tolhimento à oportunidade de o exercer. A agravante não demonstrou inviabilidade de se manifestar sobre a conta apresentada pela Contadoria Judicial nas manifestações subsequentes à juntada do laudo. Limitou-se a arguir a invalidade da homologação sem sua prévia intimação para se manifestar. Não diviso disparidade de armas, muito menos ofensa ao art. 7o, do CPC, porque a parte agravada também não foi igualmente provocada por ato judicial para se pronunciar sobre os cálculos. No entanto, ambas tiveram ciência efetiva e tiveram a oportunidade de se manifestar, mesmo sem formal intimação para o fazer. Assinalo que os critérios de atualização do débito foram estabelecidos no pronunciamento sentencial transitado em julgado. O interesse das partes de que esses critérios sejam efetivamente observados pôde ser exercido concretamente. A homologação da conta elaborada pela Contadoria Judicial, nesse sentido, a ninguém surpreendeu. A falta de demonstração de prejuízo permite considerar sanada a falta de intimação prévia, com a juntada de manifestações posteriores sem nenhuma consideração sobre a conta encartada nos autos. Por isso, a homologação empreendida pelo juízo deve ser aproveitada e o vício formal arguido, ser considerado sanado, em atenção ao disposto no art. 277 do CPC (Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.), do art. 278, caput, do CPC (A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.), ao art. 283, parágrafo único, do mesmo Código (Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.). A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante à tratada neste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que o executado teve mais de uma oportunidade de se manifestar quanto aos cálculos elaborados, nas quais se manteve silente. 2. A não manifestação do executado no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. 3. Não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando a referida verba sequer fora fixada nos autos originários. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1302176, 07007303720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES A RESPEITO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO. PLANILHA ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS NO MOMENTO OPORTUNO. DECISÃO MANTIDA. 1.Conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, não há nulidade de ato processual sem que se demonstre efetivo prejuízo. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que homologou os cálculos produzidos pela contadoria, uma vez evidenciado que a ausência de intimação das partes quanto aos critérios fixados pelo magistrado para subsidiar sua elaboração não causou prejuízo ao recorrente, sobretudo porque lhe conferida oportunidade de impugnar a planilha de débito apresentada. 3. O entendimento se confirma ao constatar que o executado/agravante, em seu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impugnou os cálculos apresentados pela contadoria, por compreender que os critérios fixados pelo juízo não contemplaram todos os valores adimplidos. 4. Escorreita a decisão homologatória, uma vez constatado que todos os recibos trazidos ao feito no momento oportuno foram devidamente considerados na realização dos cálculos, sendo certo que comprovantes de pagamento juntados após a elaboração da planilha pela contadoria não devem ser considerados, uma vez preclusa a oportunidade de a parte acostar aos autos a documentação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1271687, 07061534120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, cerceamento de defesa na homologação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial sem a formal e prévia intimação das partes para manifestação, quando ambas, notadamente a agravante/exequente tiveram acesso aos autos, tomaram conhecimento da conta elaborada e nenhuma insurgência expressou, apesar das manifestações posteriores nos autos por ela empreendida. 3. Do excesso de execução reconhecido, da quitação da obrigação de pagar excutida, dos honorários de sucumbência e do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer A decisão agravada assim se pronunciou, literalmente: Saliento que o parecer da contadoria não foi especificamente impugnado pelo autor. Como dito alhures, a omissão do autor ao deixar de recorrer da sentença que, ao seu entender, continha erros, não pode justificar a indicação de datas diversas das contidas na sentença. Em face disso, acolho a impugnação do executado (Id 72955404) e declaro quitada a obrigação de pagar, nos termos do parecer da contadoria de Id 80645353. Condeno o exequente em honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Transcorrido o prazo para recurso, ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, determino que dos valores depositados nos autos, a secretaria: a) Transfira para o executado (MB ENGENHARIA SPE 036 S/A), a quantia de R$ 59.488,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), acrescida de correção monetária a contar de setembro de 2020, equivalente ao excesso constatado pela Contadoria; b) Transfira para o advogado do executado, a quantia de R$ 3.000,00, referente à condenação de honorários fixada nesta decisão; c) O saldo remanescente, devidamente certificado após as transferências acima, deverão ser transferidos para a exequente. Saliento que as partes deverão informar as devidas contas bancárias para as respectivas expedições de ofícios. Caso seja indicada conta diversa da pessoa beneficiária, deverá ser apontada procuração com poderes especiais para levantar valores. Intimem-se. Após o cumprimento das medidas acima, serão tratadas as questões relativas à obrigação de fazer. (Id 85329575) Nada a prover quanto à petição retro. A decisão de Id 84658674 acolheu a impugnação do devedor em razão do autor ter incluído parâmetros diversos do título executivo judicial, conforme exposta em suas razões. O parecer de Id 80654353 simplesmente atualizou o débito com base no título judicial. Noutro giro, após a juntada do parecer de Id 80654353, a parte autora se manifestou nos autos em três oportunidades (Ids: 81345326, 82648509 e 84360797), sendo que na segunda (Id 82648509) apresentou resposta à impugnação do executado, de modo que, como já estava juntada aos autos, deveria ter se manifestado sobre o laudo, independentemente de intimação específica para tal. No tocante à retomada do cumprimento relativo à obrigação de fazer, visando uma melhor organização do processo, mantenho a determinação de que a fase será retomada após a conclusão das questões pendentes da obrigação de pagar. Em suma, mantenho incólume a decisão de Id 84658674. Prossiga-se em seus termos. Assinalo que a sentença exequenda, mantida pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, assim se pronunciou sobre a condenação do agravado/executado a obrigação de pagar: 1. DECLARAR indevida a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês, até o dia 3/2/2012, devendo incidir INCC até essa data, devendo ser restituído, em dobro [art. 42, parágrafo único, do CDC] caso a parte requerente tenha pago valores corrigidos erroneamente. 2. CONDENAR a parte requerida no pagamento de: 2.1. Lucros cessantes pelo atraso da obra, no valor de R$ 1.100,00 mensais pela sala comercial [R$ 36,66 por dia] e R$ 300,00 pela vaga de garagem [R$ 10,00], desde o dia 1/2/2010 até 3/2/2012, corrigido monetariamente conforme índice do INPC mês a mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 2.2. Multa de 2% sobre o valor do contrato [sala comercial e vaga de garagem], corrigida monetariamente conforme índice do INPC desde o dia em que a obra deveria ser entregue [1/2/2010], e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. A conta apresentada pela Contadoria Judicial, na verdade, consiste em solicitação de esclarecimentos feita pelo i. juízo àquele órgão auxiliar, em que a manifestação técnica tem o seguinte teor (Id 80654353 do processo de referência): MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I - INTRODUÇÃO 1. A decisão de ID 7419496 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, informando ao Juízo o valor do débito na data do depósito de ID 72824440. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria analisou os autos em sua integralidade. III – OCORRÊNCIAS 3. Excelência, realizamos os cálculos determinados, fixando a data final a data do depósito de ID 72824440, realizado em setembro/2020. 4. Na análise averiguamos constar nos autos penhora eletrônica de ID 70946733 realizada em agosto/2020. 5. Efetuamos o cálculo nos autos, seguindo os termos fixados, deduzindo o valor penhorado em agosto/2020, fixando a data final do cálculo em setembro/2020, comparando o resultado do cálculo com o valor depositado. IV – CONCLUSÃO 6. Nesses termos, concluímos que a empresa requerida liquidou o valor da condenação ao efetuar o depósito de ID 72824440. 7. Averiguamos que a executada efetuou um pagamento a maior, calculado em R$ 59.488,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), em setembro/2020. 8. Os cálculos seguem em anexo. 9. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 10. É o parecer. A planilha anexada no Id 80654354 do processo de referência traz os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em que se demonstrou o pagamento a maior atualizado na data de elaboração da conta de R$ 59.488,87. A dúvida razoável incutida no juízo foi elucidada com dita manifestação técnica, no sentido do reconhecimento de que a obrigação de pagar a que ficou condenado o agravado/executado estava satisfeita desde o último depósito realizado. Conhecido de ofício do excesso de execução, porque serôdia a segunda impugnação ofertada pela parte agravada apenas para arguir essa questão e constatado não ter a parte agravante/exequente demonstrado incorreção na conta elaborada pela Contadoria Judicial, mesmo tardiamente neste recurso, reconheço o acerto da decisão agravada em constatar o pagamento integral do débito em conformidade com a condenação determinada na sentença exequenda e determinar a devolução do valor a mais depositado para o executado/agravado. Assinalo que o cumprimento de sentença prosseguirá em relação à obrigação de fazer, concernente à tradição do bem imóvel para a parte agravante/exequente, mediante a lavratura da escritura de compra e venda, como ressaltado ao final do pronunciamento agravado. Diante das considerações feitas, reconheço parcialmente a probabilidade de provimento do recurso, apenas em relação à exclusão da condenação no pagamento de honorários de sucumbência para o advogado da parte agravada/executada, mas não em relação às demais questões debatidas neste recurso, porque não diviso cerceamento de defesa na homologação da última conta elaborada pela Contadoria Judicial, da qual a parte agravante/exequente teve conhecimento, sem ter se manifestado oportunamente. Não reconheço erro de procedimento no ato que, na cognição de ofício da questão relativa ao excesso de execução, nada obstante o processamento de tardia segunda impugnação ao cumprimento de sentença, porque efetivamente incorreu em erro de cálculo a parte exequente/agravante na consideração de marcos diversos daqueles estipulados na sentença exequenda e não poderia por iniciativa própria alterá-los sem incorrer em violação à coisa julgada. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não se demonstrou concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, no caso perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Ressalva faço no tocante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos ao advogado da parte agravada/executada, porque o levantamento sem caução submeterá a parte agravante/exequente a prosseguir com a demanda e às incertezas do processo expropriatório de bens para reaver o que terá indevidamente despendido em proveito de terceiro. Há evidente perigo de experimentar dano irreparável ou de incerta reparação, em que a demora natural no processamento e no julgamento do recurso poderá acentuar, de maneira a viabilizar a concessão da medida de urgência requestada apenas neste particular. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada apenas no tocante à condenação da agravante/exequente no pagamento de honorários advocatícios ao patrono do agravado/executado, para obstar o levantamento da quantia até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;